Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Os pleitos de nulidade de busca domiciliar e de atipicidade material da conduta não merecem conhecimento, por não terem sido aventadas na instância de origem. O enfrentamento da matéria por esta Corte Revisora, além de configurar supressão de instância, viola os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.
2. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovam a prática delitiva. Incabível, portanto, a absolvição.
3. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.